Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701478-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS DESPACHO Verificando o andamento do presente processo após o despacho de ID 64158297, observo que não houve qualquer movimentação processual. Dessa forma, tendo em vista a necessidade de cumprimento do referido despacho, encaminhem-se os autos à Secretaria dessa 2a Turma Cível para que cumpra a determinação de intimação da parte embargada para manifestação. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator